Tribunal: TJDFT
Processo: 0700133-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ASSISTÊNCIA DE ACUSAÇÃO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO GÊNERO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. NÃO VALORAÇÃO NEGATIVA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO. ART. 33, §§ 2o E 3o, DO CP. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. AFASTAMENTO. ART. 77, II, DO CP. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO NA ESFERA CÍVEL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE RISCO CONTEMPORÂNEO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incontroversas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica, mantém-se a condenação.
2. A culpabilidade exacerbada, evidenciada pela reiteração das agressões e pela elevada intensidade da violência, sobretudo, no rosto da vítima, bem como as consequências do crime que extrapolam o resultado típico esperado, autorizam a exasperação da pena-base.
3. As circunstâncias do crime, quando já absorvidas pelo tipo penal e pelos vetores da culpabilidade e das consequências, não justificam valoração negativa autônoma com base no artigo 59 do Código Penal, sob pena de bis in idem.
4. A aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas mostra-se proporcional e adequada à individualização da pena.
5. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.
6. Ausente o requisito subjetivo do art. 77, II, do Código Penal, afasta-se a concessão da suspensão condicional da pena.
7. A indenização mínima fixada nos termos do art. 387, IV, do CPP, revela-se adequada, sem prejuízo de complementação na via cível.
8. Inexistindo elementos contemporâneos indicativos de risco à vítima, mantém-se a revogação das medidas protetivas de urgência.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para readequar a dosimetria da pena, valorando negativamente a culpabilidade e as consequências do crime, com o consequente redimensionamento da pena final imposta ao réu; estabelecer o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda; afastar a suspensão condicional da pena (sursis).